Tribunal: TJDFT
Processo: 0025088-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025088-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, CARLOS LAFAYETTE GONCALVES, RUTE HELENA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. GARAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR O ADQUIRENTE. REVELIA. RECONVENÇÃO. MATERIAS DIVERSAS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial em favor de outrem por um motivo jurídico anterior ao ato jurídico relacionado à aquisição. No caso vertente, não restam dúvidas de que o apelado perdeu a garagem, até então por ele utilizada, em face de uma ação posterior ao negócio realizado com a apelante. 2. Tendo ocorrido a evicção em face do requerente apelado e sendo a apelante responsável por ela, conforme expressamente consta em documento particular assinado pelas partes, deve ela indenizar os prejuízos causados. 3. O litisdenunciado e antigo detentor dos direitos sobre o imóvel, também assumiu de forma expressa a obrigação de indenizar eventuais danos causador por eventual evicção. 4. As matérias alegadas pela reconvinte em sua contestação à ação principal, ainda que citando a parte reconvinda, não tinham a menor possibilidade de infligir qualquer tipo de responsabilização ao apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os limites da lide são, via de regra, os pedidos contidos na petição inicial, feitos pelo autor da demanda, e também os pedidos reconvencionais, não rebatidos pela parte ora apelante. Portanto, deve ser mantida a revelia reconhecida pelo Juízo de origem. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que não foi sucumbente na sentença de modo que não se poderia falar em condenação de sucumbência recursal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a recorrida Rute Helena de Sousa requer que as publicações sejam feitas em nome de YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a tese suscitada pelo recorrente não foi debatida pela turma julgadora, restando configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Ademais, "A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019. DJe24/5/2019)” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações referentes a recorrida Rute Helena de Sousa sejam feitas em nome de YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023